Tribunal: TCU
Processo: 044.807/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7909/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ', 207, 214, I, e 169, IV, do RITCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, e em encaminhar cópias desta deliberação à Centrais Elétricas Brasileiras S.A., arquivando os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.807/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Bruno Eustaquio Ferreira Castro de Carvalho (XXX.965.606-XX); Camila Gualda Sampaio Araújo (XXX.276.296-XX); Daniel Alves Ferreira (XXX.862.458-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (XXX.604.504-XX); Felipe Villela Dias (XXX.680.308-XX); Giuliano Barbato Wolf (XXX.982.609-XX); Hailton Madureira de Almeida (XXX.981.417-XX); Jose Guimaraes Monforte (XXX.507.658-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira (XXX.097.897-XX); Luiz Eduardo dos Santos Monteiro (XXX.301.757-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcio Szechtman (XXX.239.268-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Patrícia Valente Stierli (XXX.551.368-XX); Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (XXX.073.435-XX); Ricardo Brandao Silva (XXX.956.941-XX); Ruy Flaks Schneider (XXX.325.267-XX); Thais Marcia Fernandes Matano Lacerda (XXX.758.251-XX); Vicente Falconi Campos (XXX.232.216-XX) e Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.